Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-45.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-45.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENIVAL MOURA MATOS

Advogado(s)
:
WILLIAM TORRES MOURA MATOS

APELADO: JOAO PEDRO NEVES SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ACADEMIA. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por GENIVAL MOURA MATOS - ME (Genes Academia) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO PEDRO NEVES SILVA ALMEIDA em ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

2. Verifica-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo de origem não fundamentou a revogação da decisão anterior que deferira a produção de prova testemunhal, tampouco apreciou o pedido de esclarecimentos complementares ao perito. A ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre tais requerimentos viola o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, e do art. 370 do CPC.

3. As provas pleiteadas são pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente no tocante à dinâmica do acidente ocorrido com o apelado, à responsabilidade da academia e à extensão das lesões.

I
II
. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase de instrução processual e apreciação dos pedidos de produção de prova testemunhal e esclarecimentos periciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000117-45.2017.8.05.0032
, figurando, como Apelante,
GENIVAL MOURA MATOS
–
ME
e, como Apelado,
JOAO PEDRO NEVES SILVA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA